Tribunal: TJDFT
Processo: 0726280-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726280-21.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO BEDIN MARCON APELADO: X BRASIL INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MAURÍCIO BEDIN MARCON contra a sentença (ID 79083251) proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de produção antecipada da prova no0726280-21.2025.8.07.0001, ajuizada pelo apelante em desfavor de X BRASIL INTERNET LTDA, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, com fundamento no art. 22 da Lei no12.965/2014, por ausência de fundados indícios da ocorrência de ato ilícito. Além disso, o autor foi condenado ao pagamento de custas finais e de honorários advocatícios de sucumbência estipulados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 79083258), eles foram rejeitados (ID 79083563). Nas razões recursais (ID 79083567), o apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Descreve o apelante que “ajuizou a presente ação de produção antecipada de prova com o objetivo de obter os dados de identificação (endereços de IP, e-mails e telefones) de perfis da rede social "X" (antigo Twitter), responsáveis por veicular sistematicamente mensagens de conteúdo ofensivo, com imputações falsas e ataques à sua honra e imagem” (ID 79083567 – pág. 2). Defende que a sentença promove análise genérica e superficial da prova colacionada à inicial ao concluir que as postagens mencionadas se incluem no âmbito da crítica política e que não estariam presentes os requisitos do art. 22 do Marco Civil da Internet na situação concreta. Verbera que as mensagens vergastadas extrapolam os limites do debate de ideias e implicam a prática de crimes contra a honra contra o apelante. Pontua que, no rito da produção antecipada da prova, “não se trata de discutir, neste momento, se há ou não responsabilidade civil — mas de identificar se existem manifestações que, em tese, ultrapassam os limites da liberdade de expressão e justificam a identificação dos autores” (ID 79083567 – pág. 5). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que (ID 79083567 – págs. 6/7): “1) Seja recebida a apelação no seu efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC; 2) Seja realizada a intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 3) A remessa dos autos, com distribuição por dependência ao processo: 0735957-78.2025.8.07.0000 4) Ante o exposto, o Apelante requer que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e, no mérito, PROVIDO, para o fim de anular a sentença, devendo o juizo observar o julgamento do 0735957-78.2025.8.07.0000 e individulizar a conduta de cada perfil, ou reformar integralmente a r. sentença de primeira instância, julgando-se PROCEDENTE o pedido de produção antecipada de prova, para determinar que a Apelada, X BRASIL INTERNET LTDA., forneça os dados cadastrais (em especial, os registros de conexão, como endereços de IP, e, se houver, e-mails e números de telefone) vinculados aos 96 perfis de usuários indicados na petição inicial, nos termos da decisão liminar de ID 238495960 individualizando as condutas. 5) Sejam pré-questionados de forma explicita e implícita requer que seja analisada a questão central jurídica, com analise de afronta aos artigos mencionadas em sentido de tese: “Na produção antecipada de prova fundada no art. 22 da Lei no 12.965/2014, destinada à identificação de usuários de aplicações de internet, o juízo deverá proceder à análise individualizada das manifestações e perfis indicados, verificando a existência de fundados indícios de ilícito, a utilidade da prova e o período a que se referem os registros solicitados, sendo vedado o indeferimento ou julgamento de improcedência com base em apreciação genérica de mérito, sob o fundamento de que as manifestações constituem mera crítica política (art. 382,§ 2 do CPC), porquanto a liberdade de expressão não é direito absoluto e não ampara ofensas pessoais, injúrias, calúnias, difamações, discursos de ódio ou imputações falsas, ainda que formuladas em contexto de debate político, devendo ser assegurada ao ofendido, inclusive quando se tratar de figura pública, a tutela de sua honra, imagem e dignidade, sob pena de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, e ao direito de acesso à justiça garantido no art. 5o, XXXV, ambos da Constituição Federal.” 6) Mesmo que provido ou não o recurso, os honorários devem ser dispensados eis que o fornecimento de dados é exclusivo por ordem judicial, e o rito adotado não tem previsão de honorários porque não existe contencioso, tal qual por analogia se despreende no art. 382, §4o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)”. O preparo recursal foi recolhido (ID 79083566). Nas contrarrazões (ID 79083571), o apelado pede, em suma, o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Pedido de redistribuição por prevenção em relação ao agravo de instrumento no 0735957-78.2025.8.07.0000 (8a Turma Cível, Rel. Des. José Firmo Reis Soub) O apelante pede, inicialmente, a distribuição por prevenção da presente apelação cível à 8a Turma Cível, uma vez distribuído anteriormente ao referido órgão o agravo de instrumento no 0735957-78.2025.8.07.0000. A prevenção alegada, todavia, não se configura. O agravo de instrumento no 0735957-78.2025.8.07.0000, distribuído à 8a Turma Cível, foi interposto nos autos da ação de produção antecipada de provas no 0741185-31.2025.8.07.0001, que tramita perante a 4a Vara Cível de Brasília e tem as mesmas partes do presente feito. Todavia, esta apelação cível foi distribuída por prevenção à 5a Turma Cível e a esta relatoria em virtude da interposição e distribuição anterior do agravo de instrumento no 0733054-70.2025.8.07.0000 a este colegiado, esse sim referente aos autos da ação de produção antecipada de provas no 0726280-21.2025.8.07.0001, que tramitou perante a 6a Vara Cível de Brasília, foi sentenciada e ora se sujeita ao reexame deste Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a despeito de ambas as demandas possuírem as mesmas partes, a partir do cotejo entre as postulações formuladas, observa-se que, em que pese semelhantes, elas almejam o fornecimento de endereços de IP com telefone ou e-mail de confirmação de contas com base em URL’s distintos. Desse modo, uma vez ausente prevenção na origem, também não se justifica a prevenção alegada da 8a Turma Cível, porquanto, embora similares os intuitos vindicados e idênticas as partes em ambos os feitos, não há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias no exame em separado dos recursos que contêm pedidos distintos e autônomos. Indefiro, portanto, o pedido de remessa dos autos à 8a Turma Cível, porque não se afigura a prevenção em relação ao agravo de instrumento no 0735957-78.2025.8.07.0000, mas, ao revés, está caracterizada a prevenção desta 5a Turma Cível para o processamento e julgamento deste recurso. Pedido de efeito suspensivo O apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem trazer argumentação específica em relação ao preenchimento dos requisitos legais para tanto. Na realidade, o apelante não tem nenhum interesse recursal em formular pedido de efeito suspensivo em sua apelação cível, uma vez que, na situação concreta, o referido efeito é ope legis, ou seja, decorre do disposto no caput do art. 1.012 do CPC, não sendo o caso de subsunção da controvérsia recursal ora estabelecida a nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC, nas quais o recurso de apelação cível possui apenas o efeito devolutivo. É relevante salientar que, nos autos do agravo de instrumento no 0733054-70.2025.8.07.0000, esta relatoria obstou o cumprimento da decisão de ID 243157924 (dos autos de origem), em que havia sido determinado o fornecimento imediato de dados de usuários da rede social da X no bojo da ação de produção antecipada de provas. Assim, em face da sentença ora recorrida, em que julgada improcedente a pretensão de produção antecipada de prova, não houve a concessão, confirmação ou revogação de tutela provisória urgência na sentença (art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC), donde não há que se falar em qualquer provimento jurisdicional exarado que tenha o condão de produzir efeitos imediatos. Nesse contexto, não há nenhum interesse recursal do apelante em postular a concessão de efeito suspensivo ao recurso, já que ele decorre da própria lei (art. 1.012, caput, do CPC). Ainda que assim não fosse, e mesmo que se admitisse o pedido formulado como, em verdade, um pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ressairia evidente sua inadmissibilidade, porquanto também ausente a argumentação especificada sobre o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Ante o exposto, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação (art. 932, II, do CPC), por manifesta a ausência de interesse recursal, uma vez observado que o recurso interposto reúne, por força da lei (art. 1.012, caput, do CPC), os efeitos devolutivo e suspensivo a partir de sua própria interposição. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora